Tribunal: TJDFT
Processo: 0720489-65.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. LEGALIDADE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, da Lei no 10.826/2003) e receptação (artigo 180, do Código Penal).
2. A Defesa sustenta a nulidade das provas produzidas a partir da busca pessoal e veicular, por ausência de fundada suspeita, pleiteando a absolvição do réu. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do princípio da especialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na abordagem policial e consequente nulidade das provas obtidas; e (ii) estabelecer se o recorrente deve ser absolvido, por ausência de dolo na receptação ou pela aplicação do princípio da especialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abordagem policial foi motivada por denúncia de populares que indicaram, com riqueza de detalhes, a presença de indivíduo armado em frente a estabelecimento comercial. A descrição física do suspeito foi confirmada pelos policiais, o que justificou a busca pessoal e veicular, conforme previsão dos artigos 240 e 244, do Código de Processo Penal.
5. Se a busca pessoal e veicular decorreu de elementos concretos caracterizadores de fundada suspeita, não se cuidando de mera suposição ou pressentimento dos agentes policiais, mas, sim, de atuação calcada em regras de experiência rotineiramente experimentadas pelos agentes de segurança no desempenho de suas funções, não há nulidade a ser reconhecida.
6. A materialidade e autoria dos delitos estão suficientemente comprovadas por prova robusta e idônea, destacando-se os coesos e harmônicos depoimentos das testemunhas policiais, a prova documental produzida em sede inquisitorial, e o laudo que atestou a aptidão da arma de fogo para percutir disparos em série.
7. O dolo na receptação foi inferido pelas circunstâncias indicadas para aquisição da arma: compra por meio de anúncio em rede social, sem documentação, de pessoa desconhecida, e ausência de prova lícita da negociação. 8. A alegação de desconhecimento da origem ilícita não foi comprovada, sendo ônus da defesa, conforme disciplina prevista no artigo 156, do CPP. 9. Inaplicáveis os princípios da consunção e da especialidade, pois os crimes possuem objetos jurídicos distintos e foram cometidos de forma autônoma.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 156, 240 e 244; Código Penal, artigo 180; Lei 10.826/2003, artigo 14.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG20-10-2023 PUBLIC23-10-2023; STJ, AgRg no HC n. 771.324/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; TJDFT, Acórdão 1749116, 07124640520218070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 2/9/2023; Acórdão 1996770, 0700218-59.2021.8.07.0008, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025; Acórdão 1952648, 0709583-04.2021.8.07.0020, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.